Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703566-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: V. R. F. V. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO EUSTÁQUIO INÁCIO VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO. PODER DISCIPLINAR E FISCALIZATÓRIO. DESOBEDIÊNCIA. REDE PÚBLICA DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO E OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 2. O poder disciplinar na instituição de ensino deve ser utilizado como um meio pedagógico para buscar a organização das atividades, do espaço acadêmico e da promoção da educação. Não se admite, porém, que seja empregada qualquer modalidade de violência física ou psíquica, capaz de causar constrangimento, humilhação e vexame. 3. No caso, houve desobediência da autora no tocante ao cumprimento das normas de vigilância sanitária, consistente na não utilização da máscara de proteção individual. 4. Também houve conduta inadequada do professor na abordagem da autora a fim de adverti-la quanto à necessidade do uso da máscara, mas que não foi capaz de atingir os direitos da personalidade a amparar o pedido indenizatório. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de que a responsabilidade estatal estaria configurada no ato lesivo ocorrido contra a recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 37, § 6o, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no acórdão combatido: “No caso em análise, apesar de a conduta inadequada prestada pelo professor ao exigir o cumprimento das normas de vigilância sanitária à época, não vislumbro a ocorrência de violação aos direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento (...). Evidentemente, não se está defendendo essas atitudes, mas tão somente afirmando que não são suficientes para amparar o pedido de indenização, ainda mais considerando a fragilidade da prova com relação a eventual agressão física (...)” (ID 41812835). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027